Tribunal: TJMT
Processo: 1022146-53.2024.8.11.0015
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1022146-53.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Urgência]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NAIROBIS RUIZ MEDINA - CPF: 007.868.969-49 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE SINOP, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. SAÚDE PÚBLICA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APLICABILIDADE DE TEMA 1313 DO STJ. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PELO ESTADO. RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO PROVIDO. RECURSO DO MUNICÍPIO DE SINOP PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recursos de Apelação interpostos pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Sinop em face da sentença que determinou a disponibilização de tratamento médico à autora, diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral, e fixou honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar a competência do Juízo para processar a ação, considerando o valor da causa; (ii) definir os critérios para a fixação dos honorários advocatícios, especialmente em ações envolvendo o direito à saúde; e (iii) estabelecer a responsabilidade dos entes federados no cumprimento da obrigação, com base nas regras de repartição de competências.

III. Razões de decidir

3. A competência do Juízo é mantida, pois o valor da causa ultrapassou os 60 salários-mínimos, não sendo aplicável a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

4. Em relação aos honorários advocatícios, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1313, firmou entendimento de que, em demandas relacionadas à saúde pública, a fixação dos honorários deve ser realizada por apreciação equitativa, levando em consideração critérios como a natureza da causa, a complexidade do processo e o trabalho realizado pelo advogado, e não com base no valor da causa.

5. No tocante à responsabilidade pelo cumprimento da obrigação, a competência inicial é atribuída ao Estado de Mato Grosso, conforme os princípios de descentralização e repartição de competências entre os entes federados. Caso o Estado não cumpra a obrigação, o Município de Sinop deverá assegurar a prestação do serviço de saúde, conforme a orientação do STF no Tema 793.

IV. Dispositivo e tese:

6. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso provido para reformar a sentença quanto à fixação dos honorários advocatícios, que deverão ser arbitrados por apreciação equitativa.

7. Recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop parcialmente provido, para determinar que o cumprimento da obrigação recaia inicialmente sobre o Estado de Mato Grosso, em conformidade com o Tema 793 do STF.

Tese de julgamento:
“1. Nos processos envolvendo o direito à saúde, a fixação dos honorários advocatícios deve ser realizada por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no art. 85, § 8º, do CPC, e no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça. 2. Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 196; CPC, art. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 8º; Lei nº 12.153/2009, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
AgRg na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175; TJ-MT 1023732-44.2022.8.11.0000, seção de direito público, Helena Maria Bezerra Ramos, Vice-Presidência, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 27/03/202; STJ REsp 2.169.102/AL e REsp 2.166.690/RN, relatora Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Tema 1313, j. 11/6/2025; STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020; STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020; TJ-MT - Apelação Cível: 1034280-68.2023 .8.11.0041, Relator.: Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

RELATORA

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
e pelo
MUNICÍPIO
DE SINOP
contra a sentença proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 1022146-53.2024.8.11.0015 ajuizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor de
NAIROBIS RUIZ MEDINA
, julgou procedente o pedido inicial, condenando os requeridos à obrigação de fornecerem à parte autora o tratamento médico para acidente vascular cerebral - AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo).

Ainda, condenou os requeridos ao pagamento de honorários sucumbenciais, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo, cada requerido, responder na proporção de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, §2º, §3º, inciso I, e art. 87, §1º, todos do CPC.

Apelação do ESTADO DE MATO GROSSO

Em sede recursal, o Estado de Mato Grosso sustenta que, considerando o valor da causa inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, o feito deveria ter sido processado perante o Juizado Especial da Fazenda Pública, circunstância que afastaria a possibilidade de condenação em honorários advocatícios de sucumbência na primeira instância.

Aduz que a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos moldes estabelecidos na sentença, deve ser suspensa em razão da decisão proferida no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n.º 1023732-44.2022.8.11.0000, que versa sobre os critérios de arbitramento dos honorários nas ações de judicialização da saúde, que determinou o sobrestamento do IRDR ate o julgamento definitivo dos Recursos Especiais n.º 2.169.102/AL e n.º 2.166.690/RN (Tema 1313) pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assevera que
o arbitramento dos honorários advocatícios devem ser fixados por apreciação equitativa.

Ao final, requer o provimento do recurso, a fim de suspender o trâmite processual até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais n.º 2.169.102/AL e n.º 2.166.690/RN (Tema 1313) pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme deliberado no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR n.º 1023732-44.2022.8.11.0000. No mérito, pleiteia o afastamento da condenação imposta, com a consequente remessa dos autos ao Juizado Especial da Fazenda Pública, bem como que o arbitramento dos honorários advocatícios observe o critério da apreciação equitativa.

Contrarrazões apresentadas pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Id. 290811358).

Apelação do MUNICÍPIO DE SINOP

O Município apelante afirma que a obrigação imposta pela sentença deve ser inicialmente direcionada ao Estado de Mato Grosso, ente responsável pela prestação dos serviços de saúde de média e alta complexidade, conforme regras de repartição de competência administrativa.

Alega que a responsabilidade do Município está limitada à atenção básica à saúde, sendo o tratamento requerido de alta complexidade, o que, segundo entendimento pacificado do STF (Tema 793), impõe ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação ao ente competente.

Aponta que, nos termos da jurisprudência consolidada, inclusive na II Jornada de Direito da Saúde do CNJ, é possível ao Judiciário direcionar o cumprimento da obrigação a um dos entes federativos, conforme as regras administrativas, sem prejuízo de redirecionamento futuro em caso de descumprimento.

Ao fim, requer o provimento do recurso para que o cumprimento da obrigação imposta, bem como o pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais, sejam atribuídos ao Estado de Mato Grosso, conforme as regras de repartição de competências.

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso (Ids. 290811356 e 290811360).

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo sobrestamento do presente feito até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça, e pelo parcial provimento do Município de Sinop, para que a obrigação recaia, inicialmente, ao Estado de Mato Grosso (Id. 295382397).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Do Recurso do Estado de Mato Grosso

1. Preliminar

Incompetência do Juízo – Valor Inferior a 60 salários-mínimos

O Estado de Mato Grosso alega, em preliminar, a incompetência absoluta do Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Sinop, sob o argumento de que, sendo o valor da causa inferior a 60 salários mínimos, a demanda deveria ter sido processada no Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153/2009.

Conforme consta dos autos, trata-se de ação de obrigação de fazer, com pedido de tutela de urgência, que visa à disponibilização de tratamento médico para acidente vascular cerebral - AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo) em favor da autora — ora apelada —, diagnosticada com Acidente Vascular Cerebral (CID I64).

Em razão do quadro clínico apresentado pela paciente, foi atribuído à causa o valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que excede o limite de 60 salários-mínimos estabelecido no art. 2º da Lei nº 12.153/2009, vigente à época do ajuizamento da ação, que seria equivalente a R$ 84.720,00 (oitenta e quatro mil setecentos e vinte reais).

Nesse sentido, é razoável afirmar que os custos para o cumprimento da obrigação podem variar, mas permanecem compatíveis com os valores usualmente praticados para o referido tratamento, não se tratando, portanto, de quantia arbitrária ou sem respaldo técnico.

Assim, não havendo abuso ou evidente discrepância entre o valor atribuído à causa e os custos efetivamente envolvidos, não se verifica fundamento jurídico suficiente para justificar sua modificação, sobretudo diante da ausência de prova técnica em sentido contrário apresentada pelo Apelante.

Nesse sentido, já decidiu o STJ, a saber:

AGRAVO REGIMENTAL – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – ÔNUS – FORNECIMENTO DE DADOS. 1 - É ônus do impugnante fornecer dados concretos que demonstrem a necessidade de alteração do valor da causa, tendo em vista a disparidade entre esse e o valor da condenação estabelecida na sentença de liquidação. 2 - Agravo regimental desprovido. (AgRg na Pet 1.696/RJ, Rel. Ministro Fernando Gonçalves, Terceira Seção, julgado em 26/02/2003, DJ 17/03/2003, p. 175).

Por conseguinte, não se configura hipótese de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar de incompetência suscitada pelo Apelante.

Diante do exposto,
rejeito
a preliminar de incompetência do juízo.

2. Do Mérito

1. Sobrestamento do processo em face do IRDR 1023732-44.2022.811.0000

A insurgência recursal versa sobre o critério adotado para a fixação dos honorários advocatícios no contexto da judicialização da saúde.

Com efeito, a controvérsia relativa ao critério de fixação dos honorários advocatícios foi objeto de análise pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), que restou assim ementado:

PROCESSO CIVIL - DIREITO À SAÚDE - INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DAMANDAS REPETITIVAS (IRDR) - AÇÃO EM QUE A FAZENDA PÚBLICA É VENCIDA - JUDICIALIZAÇÃO DA SAÚDE - ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS POR EQUIDADE - IMPOSSIBILIDADE - PROVEITO ECONÔMICO ESTIMÁVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO - CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL DE OFÍCIO. 1 - O direito à saúde é causa de pedir, nas ações em contexto da judicialização da saúde, cujo pedido, envolvendo alguma obrigação de fazer, em desfavor da Fazenda Pública, dele decorre e se reveste de conteúdo econômico, com o qual se relaciona o valor da causa, a indicar pela possibilidade de mensurar o proveito econômico, objetivamente, pelas partes, neste tipo de ação. 2 - A pretensão econômica, nas ações propostas contra a Fazenda Pública, que discutem o direito constitucional à saúde, é aferível, autorizando o arbitramento conforme o valor da condenação ou valor atualizado atribuído à causa, quando condenação ilíquida, nos termos dos § 2º e § 3º, art. 85, do Código de Processo Civil. 3 - A tese jurídica fixada no IRDR será aplicada, desde já, a todos os processos individuais ou coletivos que versem sobre idêntica questão de direito e que tramitem na área de jurisdição do tribunal, inclusive àqueles que tramitem nos juizados especiais, bem como aos casos futuros que versem idêntica questão de direito e que venham a tramitar no território de competência do tribunal, salvo revisão na forma do art. 986. 4 - Constatado erro material na decisão prolatada, pertinente a sua correção de ofício, pelo magistrado, na forma autorizada pelo art. 494, I, do CPC.

Por sua vez, em 25/2/2025, o Superior Tribunal de Justiça afetou, sob a sistemática dos recursos repetitivos, os Recursos Especiais n.º 2.169.102/AL e n.º 2.166.690/RN (Tema 1313), com o objetivo de dirimir a controvérsia acerca de
“se, nas demandas em que se pleiteia do Poder Público o fornecimento de prestações em saúde, os honorários advocatícios devem ser fixados com base no valor da prestação ou no valor atualizado da causa (art. 85, §§2º, 3º e 4º, III, do CPC), ou arbitrados por apreciação equitativa (art.85, §8º, do CPC)”
. Entretanto, em 11/6/2025, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, por unanimidade, a seguinte tese vinculante, conforme acórdão publicado em 16/6/2025:

Nas demandas em que se pleiteia do Poder Público a satisfação do direito à saúde, os honorários advocatícios são fixados por apreciação equitativa, sem aplicação do art. 85, § 8º-A, do CPC.

Nesse passo, conforme decidido no julgamento do Tema nº 1313, as demandas que versam sobre a prestação de serviços de saúde, como ocorre na hipótese dos autos, envolvem interesses de natureza personalíssima, bem como valores cuja quantificação financeira se revela inadequada e inaplicável como critério para a fixação de honorários advocatícios. O direito à saúde, previsto no artigo 196 da Constituição Federal, possui natureza fundamental e é considerado indisponível, representando um bem jurídico de valor inestimável, insuscetível de mensuração patrimonial objetiva.

Dessa forma, ao interpretar a legislação processual civil sob uma perspectiva teleológica e sistemática, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que, nas ações que tratam de matéria relacionada à saúde pública, deve prevalecer a fixação equitativa dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil, considerando critérios como a complexidade da causa, o zelo do profissional, o tempo despendido no trâmite processual e a natureza da demanda.

Por conseguinte, não há que se falar em suspensão do presente feito em razão do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) n. 1023732-44.2022.8.11.0000 (Tema 7), em trâmite perante o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, uma vez que o referido incidente
restou prejudicado
diante da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema 1313.

Isto posto, merece provimento o recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso, a fim de que a fixação dos honorários advocatícios seja realizada mediante apreciação equitativa, conforme expressamente decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1313, em estrita observância aos princípios constitucionais da razoabilidade, proporcionalidade e equidade.

2. Dos Honorários Advocatícios por Equidade

Diante do exposto, e em consonância com o entendimento firmado no Tema 1313 do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios devem ser fixados em observância quanto ao grau de zelo do profissional, à natureza e à importância da causa, ao trabalho desenvolvido pelo patrono e ao tempo de tramitação do feito, bem como à eventual necessidade de interposição e acompanhamento de recursos.

Há que se observar que a pretensão deduzida nos autos está relacionada ao direito à assistência à saúde — especificamente ao tratamento médico para acidente vascular cerebral - AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo) —, o que lhe confere valor inestimável, afastando-se, portanto, a discussão sobre o proveito econômico ou o valor atribuído à causa. Diante disso, aplica-se o disposto no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil, que prevê:
'Nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa, observando o disposto nos incisos do § 2º”.

[...] IX - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais) não se mostra irrisório a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.008.787/RJ, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 24/10/2017, DJe 19/12/2017; AgInt no REsp 1.365.809/SC, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, Julgamento em 25/10/2016, DJe 23/11/2016.).

X - Impende destacar ainda que, ‘
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
’ (AgInt no AREsp 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Nesse sentido: AgInt no AREsp 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, Julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019; REsp 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, Julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019.) [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no REsp 1862573/ES, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

[...] VI - Para a hipótese dos autos,
o arbitramento da verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais) não se mostra irrisória a ponto de macular o art. 85 do CPC/2015
, consoante se verifica dos seguintes julgados: (AgInt no REsp n. 1.763.983/AL, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgamento em 23/9/2019, DJe 25/9/2019 e REsp n. 1.799.626/GO, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 9/4/2019, DJe 22/5/2019).

VII – Ademais, ainda que que se pudesse afastar o óbice do Enunciado Sumular n. 7/STJ, é forçoso destacar que,
nas ações em que se busca o fornecimento de medicação gratuita e de forma contínua pelo Estado, para fins de tratamento de saúde, esta Corte Superior tem admitido o arbitramento dos honorários de sucumbência por apreciação equitativa, tendo em vista que o proveito econômico obtido, em regra, é inestimável
(AgInt no AREsp n. 1.234.388/SP, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 4/12/2018, DJe 5/2/2019). Confiram-se os julgados sobre a questão: (AgInt no AREsp n. 1.490.947/SP, Relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgamento em 3/12/2019, DJe 9/12/2019 e REsp n. 1.799.841/SP, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgamento em 14/5/2019, DJe 2/8/2019). [...]. (STJ, Segunda Turma, AgInt no AREsp 1613105/MS, relator Ministro Francisco Falcão, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 30 de setembro de 2020). [sem negrito no original]

Assim, constata-se que os honorários advocatícios foram fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, correspondente a R$ 100.000,00 (cem mil reais), o que perfaz o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Tal quantia revela-se acima do patamar adequado e razoável, motivo pelo qual os fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais), valor que se mostra mais compatível com os critérios estabelecidos no art. 85 do Código de Processo Civil.

Do recurso do Município de Sinop

Sabe-se que o ente municipal é solidário no cumprimento da obrigação, entretanto, a depender da complexidade do procedimento pleiteado e em caso de ser necessário exigir o cumprimento da sentença, deve o cumprimento da obrigação e respectivo ônus financeiro ser direcionamento primeiramente ao Estado do Mato Grosso, nos termos da tese fixada no julgamento do Tema 793, pelo STF:

Tema 793: “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Essa orientação foi firmada, inclusive, durante as Jornadas de Direito da Saúde do Conselho Nacional de Justiça. Vejamos:

“Enunciado nº 8 - Nas apreciações judiciais sobre ações e serviços de saúde devem ser observadas as regras administrativas de repartição de competência entre os entes federados.

Enunciado nº 60 - A responsabilidade solidária dos entes da Federação não impede que o Juízo, ao deferir medida liminar ou definitiva, direcione inicialmente o seu cumprimento a um determinado ente, conforme as regras administrativas de repartição de competências, sem prejuízo do redirecionamento em caso de descumprimento.”

Nesse sentido, eis a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO CONTRÁRIA À CONCESSÃO. ÔNUS DO IMPUGNANTE. VAGA EM UTI. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DIRECIONAMENTO PRIMÁRIO EM FACE DO ESTADO DE MATO GROSSO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAS. FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DE ACORDO COM O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. ARTIGO85,§ 3º, INCISOI, DOCPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA, EM PARTE. O funcionamento do Sistema Único de Saúde é de responsabilidade solidária da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios. O direito à vida e à saúde, nos termos do artigo 196, da CRF, deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e de cirurgias indispensáveis ao cidadão.
Considerando o alto custo do tratamento postulado, o direcionamento do cumprimento da obrigação deve-se dar, primariamente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município, a satisfação da tutela jurisdicional, sem prejuízo do respectivo ressarcimento.
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. O arbitramento dos honorários advocatícios no caso em apreço deve ser feito em conformidade com a regra estabelecida no§ 3º, inciso I, do artigo85, do Código de Processo Civil, no percentual mínimo, dadas as circunstâncias da causa. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1034280-68.2023 .8.11.0041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/04/2024) (g.n)

Portanto, embora o Município, ora apelante, tenha responsabilidade solidária na prestação de saúde, é razoável direcionar a obrigação ao Estado de Mato Grosso, primeiramente, visto que o tratamento almejado (tratamento médico para acidente vascular cerebral - AVC (isquêmico ou hemorrágico agudo) pode ser considerado de média/alta complexidade e de alto custo.

Ante o exposto:

1 – DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso para reformar parcialmente a sentença recorrida, exclusivamente quanto à fixação dos honorários advocatícios, os quais deverão ser arbitrados por apreciação equitativa, conforme os critérios estabelecidos no § 8º do art. 85 do Código de Processo Civil e nos termos da tese firmada no Tema n.º 1313 do Superior Tribunal de Justiça, fixando-os no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

2
–
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Sinop, tão somente para determinar que o cumprimento da obrigação recaia, inicialmente, sobre o Estado de Mato Grosso, em conformidade com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema nº 793. Não sendo possível o fornecimento do serviço médico pleiteado pelo Estado, competirá ao Município de Sinop assegurá-lo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025